Tribunal: TJES
Processo: 5002764-04.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002764-04.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA MOSCHEN LARANJA e outros
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença (id. 2626595) que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para o fim de
condenar o requerido
a restituir
o valor pago pela autora, na forma simples, no valor de R$ 1.089,00 (mil e oitenta e nove reais)
e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$
2.000,00 (dois mil reais), reconhecida responsabilidade do banco réu pelo prejuízo decorrente de fraude de terceiro (boleto falso).

Nos termos do recurso interposto pela parte autora (id. 2626611) a sentença deve ser reformada ao sustentar a necessidade de majoração do valor a ser restituído, porquanto teria deixado de constar o valor do primeiro boleto fraudulento.

Por outro lado, o recurso apresentado pelo requerido (id. 2626603) reforça a tese da contestação de fortuito externo em relação à fraude perpetrada, ao aduzir que a requerente teria contribuído para a fraude ao repassar informações ao falsário e deixar de observar a divergência no beneficiário do valor pago.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Ambos os recursos se encontram tempestivos, cabíveis e devidamente preparados.

Contrarrazões recursais apresentadas por ambas as partes no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que
as partes teriam celebrado contrato de financiamento de veículo em 04/03/2021
e n
o vencimento da primeira e da segunda parcela, nos meses de abril e maio
de 2021
,
precisou contatar a ré para solicitar o boleto,

efetuado o
pagamento
na forma direcionada, contudo,
a autora passou a receber cobranças, quando então foi informada pelo banco réu de suposta fraude nos boletos
e estaria impedida de
realizar o pagamento
da terceira parcela
,
pelo que postulou
obrigação de fazer consistente na emissão do carnê para pagamento, devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese o respeito pela r. sentença,
pelo que se extrai da análise dos documentos juntados nos autos,
nota-se que

a
autor
a
entrou em site que seria do requerido e foi direcionado à conversa pelo whatsapp
e após suposto contato com o requerido,
recebeu boleto para quitação

das parcelas e embora não se tenha juntado aos autos o inteiro teor das conversas, ônus processual que caberia à parte autora,
tampouco se juntou cópia do
boleto,
a fim de atestar a regularidade do documento, não se pode desconsiderar que o comprovante de pagamento do boleto consta nome de terceiro beneficiário, ou seja, ao tempo do pagamento a autora/recorrente possuía condições de conhecer a regularidade do pagamento, não se tratando, ademais, de consumidor hipervulnerável.

Nesse a
specto
, embora
a
requerente
alegue ter
contatado a
parte
requerida por meio do número oficial
, não há comprovação do que se alega, prova que caberia
à autora,
bastando ter juntado aos autos extrato de ligação
ou prova de que o contato via whatasapp tenha se efetivado com o perfil verificado
,
o que, ao menos, indicaria ter realizado contato inicial com
requerido
, ao revés, consta apenas extrato de conversa
sem demonstração do
contat
o.

Desse modo,
revela-se demonstrado que a requerente pagou boleto emitido por terceiro fraudador,
com destino diverso,
sem participação do requerido na fraude
,
até porque o site da parte requerida possui diversos avisos acerca da prática de fraude em boletos bancários,
com vistas a orientar o consumidor para que este não seja vítima de fraude, como no caso em questão,
atenção que se espera do homem médio
(
https://www.bv.com.br/bv-inspira/seguranca/boletos-falsos
).

A
demais, embora a requerente alegue não possuir meios para o pagamento, já que não teria sido encaminhado boleto para pagamento, as provas dos autos demonstram que a requerente possuía acesso ao site oficial da
parte
ré,
acesso com login e senha, com extrato detalhado e opção de
emissão do boleto diretamente no site, o que indica a ausência de contribuição do requerido pelo dano amargado pela autora, já que havia meio oficial de emitir segunda via do boleto (‘
minha BV’)
e a autora prestou informações a terceiro por meio não convencional
(via whatasapp), além de não conferir o beneficiário do boleto, diligência mínim
a
que,
por certo,
impediria a consecução da fraude.

Assim,
demonstrada
a inexistência de c
oncorrência da requerida em
relação ao pagamento em questão, na medida em que a autora foi vítima de fraude, não há como imputar ao banco a responsabilidade por lesão causada por terceiro, constituindo causa excludente prevista no artigo 14, §3º, inciso II, do CDC, até porque, conforme mencionado anteriormente,
não há prova do contato inicialmente realizado no número oficial da requerida, certo de que em consulta à rede mundial de computadores se verifica a existência de diversos sites falsos para suposta quitação de financiamento,

de modo que se indefere o pedido
de
restituição de valores,
porquanto em posse de
terceiro fraudador,
inexistindo, portanto, ato ilícito a ser imputado à requerida,
julgando-se improcedente a pretensão autoral.

Aliás,
imperioso destacar que em consulta à rede mundial de computadores, constatou a existência de diversas reclamações em relação a golpes relacionados ao CNPJ do beneficiário do pagamento efetuado pela autora, indicando, mais uma vez, que a responsabilidade pelo prejuízo amargado deve ser imputada a este terceiro falsário
(
https://www.reclameaqui.com.br/bv-financeira/boleto-falso_AgCJqMzkoIFdu4lz/
).

Por fim, em relação às razões recursais
lançadas
pela parte autora,
considerando a improcedência da demanda em razão da ausência de responsabilidade do banco requerido,
a toda evidência,
vota-se pelo improvimento do recurso da requerente.

Ante o exposto,
CONHECE-SE do
s
recurso
s

e
se
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo requerido, para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral e, por outro lado,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora,
nos termos da fundamentação.

Condena-se
a
recorrente/
autora
ao pagamento de custas
(já recolhidas)
e honorários sucumbenciais fixados em
10
% (
dez
por cento) do valor da
causa (12.178,68
), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.